Tribunal: TJDFT
Processo: 0728941-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL BEM REDUZIDO DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da penhora de percentual das verbas salariais da parte devedora para fazer frente à dívida oriunda de título executivo judicial.
2. Fatos relevantes. (i) a fase de cumprimento de sentença (partilha) foi deflagrada em março de 2023; (ii) a devedora não efetuou o pagamento do débito e as diligências à localização de bens passíveis de penhora resultaram infrutíferas; (iii) a parte credora requereu a penhora de 15% do salário da devedora (Professora de Educação Básica); (iv) o pedido foi deferido, razão pela qual a parte devedora interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não viável a penhora parcial da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ possibilitou a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), ao firmar o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e a do seu núcleo familiar.
5. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o parcial deferimento da penhora (5%) constitui medida impositiva, especialmente na ausência de prova robusta de hipossuficiência e de efetivo comprometimento do "mínimo existencial".
6. Ademais, a ausência de outros bens penhoráveis e a inércia do executado em apresentar alternativas à quitação do débito justificam a adoção parcial da penhora (5%) como forma de preservar a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 6o, art. 797 e art. 789, art. 833, IV
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF; TJDFT, acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, PJe: 23.9.2021; acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, PJE 09.09.2023; acórdão 1985973, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Rel. Designada Desa Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe: 22/04/2025.